Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. TRATAMENTO EMERGENCIAL NA REDE PRIVADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DO PEDIDO DE INTERNAÇÃO PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO. RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO NA REDE PRIVADA – INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, cujo objetivo era a condenação do Distrito Federal, em decorrência de pretensa conduta omissiva, a pagar os valores de internação da terceira autora em hospital particular, bem como as despesas de exames clínicos realizados na rede particular.
2. Ficou evidenciado e inconteste nos autos que a terceira autora, no dia 04/02/2019, após passar mal em sua residência, foi conduzida diretamente para hospital particular, onde recebeu inicialmente o atendimento de emergência, sendo posteriormente internada na UTI do mesmo hospital, onde permaneceu até o dia 06/02/2019, quando foi transferida para apartamento do mesmo nosocômio, até sua alta médica em 09/02/2019.
3. Em que pese os autores terem comparecido no dia 05/02/2019, à Defensoria Pública, para pleitear a transferência da pessoa internada para o hospital público, não há nos autos comprovante de que o ofício elaborado com tal desiderato pela Defensoria, tenha efetivamente sido entregue ao destinatário final.
4. O ofício no 1.607/2018, de 05/02/2019, confeccionado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e direcionado à Direção do Hospital Santa Marta foi entregue no mesmo dia, conforme se observa do documento de ID 6875844 – pag. 32/34, nele, está consignado a intenção da inclusão do nome da paciente na lista da CRIH/SES/DF (Central de Regulação de Internação Hospital da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal), para viabilizar sua transferência para leito de UTI em unidade hospitalar da rede pública.
5. No entanto, só há demonstração de que o referido ofício foi entregue ao segundo réu, Hospital Santa Marta, mas não há efetiva comprovação de sua entrega e consequente protocolização na CRIH/SES/DF, para caracterizar a conduta omissiva do Distrito Federal.
6. Sem a comprovação da entrega do pedido de inclusão do nome da terceira autora na lista da Central de Regulação de Internação, não há como imputar omissão, negligência, ou negativa de fornecimento do tratamento médico necessário ao Distrito Federal, assim como também não é possível lhe transferir a responsabilização pelo tratamento realizado na rede privada, que foi opção da parte autora/recorrente.
7. Nos termos do art. 373, do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, apesar das alegações de que o pedido de inclusão foi encaminhado ao Distrito Federal, não há lastro material a subsidiar tal afirmação.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.